Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe que os fatos em tela sejam dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, com reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva.
2. Não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que consta da nota fiscal que o valor das res furtivas ultrapassa 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato. Ademais o delito foi praticado em sua forma qualificada (concurso de pessoas), o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento.
3. Restando devidamente comprovado nos autos que o réu praticou o delito em conluio com uma segunda pessoa, mediante prévio ajuste e comunhão de esforços, não há que falar em afastamento da majorante do concurso de agentes e consequentemente em desclassificação para o delito de furto simples.
4. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.
5. Sobre o quantum de aumento realizado na primeira fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos, assim como inexiste direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base. No caso dos autos, o magistrado singular aumentou a pena dentro do parâmetro permitido, não havendo que falar em desproporcionalidade, portanto.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.